Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-28.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015451-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO GRANJA DE SOUZA - CPF: 520.177.708-25 (RECORRENTE), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADA MESES APÓS A CONTRATAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte autora não comprovou a oferta de juros de 4% ao mês anterior à contratação do empréstimo, ao passo que utiliza simulação realizada meses após a contratação para embasar o pleito.

2. A invocação do Código de Defesa do Consumidor e os meios de facilitação da defesa nele previstos não isenta a prova inerente ao fato constitutivo do direito, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos é suficiente para evidenciar a responsabilidade da parte recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015451-28.2024.8.11.0001

Polo Ativo

FRANCISCO PAULO GRANJA DE SOUZA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em analisar a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira diante da alegação de cobrança de juros abusivos em empréstimo contratado pela parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em síntese, a parte autora sustenta que fora a agência do banco realizar um empréstimo de crédito pessoal no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 03 (três) parcelas, sendo que foi informado pelo gerente que os juros seriam de 4% (quatro) ao mês. A oferta feito pelo gerente era de juros de 4,11% ao mês que daria o total dos juros, sem amortização do capital, R$ 247,71 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme simulação de crédito pessoal do mesmo banco. Todavia, a requerida cobrou a mais do consumidor o valor de R$1.288,02 (um mil e duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos). Ao final, almeja a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

In casu, apesar do reclamante asseverar que foi cobrado por juros abusivos no empréstimo contratado, não restou evidenciado os fatos narrados, vez que estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Consta que a primeira parcela do empréstimo venceria em 20/11/2023, ao passo que a “simulação” da proposta foi realizada em 09/02/2024, ou seja, em prazo diverso do contratado.

Ademais, sabe-se que propostas com períodos distintos, pode ter influência nos juros e demais acréscimos.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito desse pleito.

[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Pois bem. A parte recorrente alega que contratou empréstimo com a parte recorrida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para pagamento em 3x parcelas, sendo informado que os juros seriam de 4% (quatro por cento) ao mês.

Todavia, ao iniciar os pagamentos, identificou a cobrança de juros em valor muito superior ao acordado, totalizando o percentual de 17,06%, o que o levou a registrar a reclamação de n. 23.11.0207.002.00096-3 junto ao PROCON/MT, contudo, sem resposta da instituição financeira.

Pela análise dos documentos constantes dos autos, razão não assiste à recorrente.

Para comprovar suas alegações, a parte recorrente realizou simulação de empréstimo no dia 9/2/2024 para verificação da taxa de juros de empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), havendo a indicação de juros de 4,11% ao mês. Contudo, tal elemento é irrelevante para comprovação dos fatos narrados, pois o empréstimo
sub judice
foi realizado em momento anterior ao mês de novembro/2023, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) meses antes da simulação do empréstimo,

Não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a simulação posterior e o empréstimo contratado. Em verdade, a fixação dos juros conforme requerido pela parte recorrente, sem a devida comprovação da oferta original, seria equivalente a estabelecer os juros do empréstimo com base nas alegações do consumidor.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PODE DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1021342-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

No quadro em apreço, inexistindo nos autos documento capaz de comprovar a oferta de juros de 4% ao mês quando da contratação do empréstimo
sub judice
, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024